Tribunal: TJES
Processo: 5002127-45.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002127-45.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIVALNI PRATES BOTELHO JUNIOR
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. O AUTOR ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 28/10/2020 QUANDO ESTAVA CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA. O REQUERENTE FRATUROU SEU TORNOZELO, PASSOU POR UMA CIRURGIA E TEVE QUE REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM FISIOTERAPEUTA. O REQUERENTE FICOU AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES LABORAIS POR 60 DIAS. APÓS PEDIDO DE SEGURO DPVAT, FOI CONCEDIDA UMA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.687,50 (MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). PUGNOU, NA PRESENTE AÇÃO, PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NO IMPORTE DE R$16.200,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS). O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COM O JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA AJUIZAMENTO NO JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 54 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. OS LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS JUNTADOS PELO AUTOR NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, NOS MOLDES DA LEI Nº 6.194/74. ASSIM, NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. TRÂMITE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
NESSE SENTIDO, REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 E DO ART. 485, IV, DO CPC.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.